Tribunal: TJBA
Processo: 8001926-26.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001926-26.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIRCE TEIXEIRA LEITE CARDOSO e outros (15) Advogado(s): MARIA DALVA CAIRES DE LIMA, JAQUELINE SILVA DOS SANTOS APELADO: Espólio de ,GERARCINA LEITE TEIXEIRA registrado(a) civilmente como GERARCINA LEITE TEIXEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FALECIDA. MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de alvará judicial para levantamento de valores depositados em conta bancária de titularidade da falecida, cujo montante ultrapassou o limite estabelecido no art. 2º da Lei nº 6.858/80. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o procedimento de alvará judicial para levantamento de valores depositados em conta bancária de pessoa falecida quando o montante ultrapassa o limite estabelecido no art. 2º da Lei nº 6.858/80, bem como se é possível a flexibilização desse limite com base nos princípios norteadores dos procedimentos de jurisdição voluntária. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 6.858/80 regula o pagamento de valores não recebidos em vida, estabelecendo expressamente em seu art. 2º que o levantamento de saldos bancários por alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, está limitado a valores de até 500 Obrigações do Tesouro Nacional. 4. O valor encontrado na conta bancária da falecida (R$ 43.005,50) ultrapassa significativamente o limite estabelecido na Lei nº 6.858/80, impedindo o deferimento do alvará pretendido. 5. A discricionariedade conferida ao magistrado nos procedimentos de jurisdição voluntária, conforme art. 723, parágrafo único, do CPC, não autoriza o afastamento de norma legal expressa, clara e específica, como o limite valorativo estabelecido no art. 2º da Lei nº 6.858/80. 6. O procedimento de inventário ou arrolamento não constitui mera formalidade burocrática, mas importante instrumento para garantir a segurança jurídica, a correta identificação dos herdeiros, a apuração de eventuais tributos e o respeito às regras sucessórias. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É incabível o procedimento de alvará judicial para levantamento de valores depositados em conta bancária de pessoa falecida quando o montante ultrapassa o limite estabelecido no art. 2º da Lei nº 6.858/80, sendo necessária a abertura de inventário ou arrolamento." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.858/80, art. 2º; CPC/2015, art. 485, IV e art. 723, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 00004778020148050272; TJ-SP - APL: 1001608-49.2021.8.26.0238; TJ-SP - APL: 40009599020128260127 SP. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível nº 8001926-26.2024.8.05.0032, tendo como apelantes RAQUEL TEIXEIRA DA MATA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.